Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722217-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE GOMES ROSA VIANA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luciane Gomes Rosa Viana em face da r. decisão (ID 129958622, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por escopo a reativação do fornecimento de água na residência da Agravante. Alega, em resumo, que não em condições de pagar ou parcelar a dívida, hoje no montante de R$ 51.946,66 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pois se encontra desempregada. Informa que, após a interrupção do serviço, efetuou o pagamento das faturas de abril, maio e junho de 2022. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento do serviço. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No que tange a essa matéria, tenho entendimento no sentido de que o restabelecimento do serviço deve ocorrer quando o consumidor provar o pagamento das contas dos últimos quatro meses anteriores à interrupção do fornecimento de água. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. FATURAS EM ATRASO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. MANTIDO. 1 - Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, com a realização de perícia em hidrômetro que já foi examinado por técnico da CAESB, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 2 - Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 3 - Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4 - O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 5 - O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 6 - Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 7 - Demonstrada a inadimplência do Autor em relação a diversos meses de faturas de água, bem como a correção dos valores cobrados, o julgamento de procedência do pedido reconvencional, condenando-o ao pagamento do débito indicado, não reclama alteração. 8 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1332184, 07188658820198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Destaque-se que, conforme se extrai do art. 121, § 5o, da Resolução 14/2011 da ADASA, “É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado inadimplemento da sua execução por determinação judicial ou por outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período de impedimento”. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a inércia dela em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. Nesse contexto, considerando a natureza essencial do serviço, afigura-se razoável não condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança. A despeito do exposto, até o momento a Agravante demonstrou apenas o pagamento das contas de abril, maio e junho de 2022 (ID 129909568,129909579, 129909591 e 129909594, na origem), circunstância que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator